Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. CAUSA MADURA. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO ESTUDANTIL. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITOS RELATIVOS A MENSALIDADES ESCOLARES. SERVIÇOS EDUCACIONAIS À DISPOSIÇÃO DA ESTUDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISTRATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO.
1. Não examinadas todas as questões de fato e de direito apresentadas na petição inicial, assim como os pontos defensivos trazidos na resposta do réu pelo menos no plano da horizontalidade, impositivo o reconhecimento de cerceamento de defesa e da nulidade da sentença. 1.1. Hipótese de aplicação da teoria da causa madura, como avanço no exame do mérito na instância revisora.
2. Evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a apelante é consumidora, destinatária final do serviço educacional prestado pela instituição de ensino apelada, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
3. Em que pese a relação versada nos autos estar amparada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), não é caso de inversão do ônus, porque não verificada hipossuficiência da apelante/requerida, nem verossimilhança de suas alegações.
4. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, o qual impõe aos contratantes um padrão de conduta social pautado na ética, lealdade e honestidade. Nesse contexto, é dever do credor mitigar os próprios prejuízos, sem, no entanto, agravar a situação do devedor. 4.1. Hipótese em que não demonstrada violação da boa-fé contratual pela instituição de ensino por alegada inércia quanto a trancamento automático da matrícula da estudante de curso em andamento em razão do inadimplemento.
5. “O aluno tem a obrigação de pagar a contraprestação pelos serviços educacionais que contratou e lhe foi disponibilizado, se não foi formalizada a desistência. Não demonstrado o distrato por escrito ou por outros meios de provas, persiste a responsabilidade do Réu pelas mensalidades escolares do semestre questionado.” (TJDFT. Acórdão 1183305, 07125248620188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. A requerida/apelante deveria ter solicitado o cancelamento do curso junto à Secretaria. Abandono do curso pelo aluno sem o prévio trancamento ou cancelamento da matrícula não afasta a obrigatoriedade do pagamento da contraprestação mensal, mormente porque os serviços foram colocados à sua disposição.
7. Demonstrado o não cumprimento do dever de efetivar a contraprestação pelos serviços disponibilizados, definido não ter havido excesso na cobrança (o valor cobrado foi embasado no contrato de prestação de serviços educacionais, e conforme os cálculos apresentados na petição inicial), é o caso de rejeitar os embargos monitórios e constituir, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Aplicado o art. 1.013, §3o do CPC, rejeitados os embargos monitórios e julgado procedente o pedido do autor.